Tribunal: TJSP
Processo: 1096930-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r, o balanço geral de liquidação e as demonstrações contábeis e atuariais necessárias à determinação do valor das reservas individuais" (LC 109/2001, art. 51). E como muito bem leciona Fábio Ulhoa Coelho "a liquidação extrajudicial é modalidade de execução concursal" ("Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa", 21a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 396), motivo pelo qual não se pode desvirtuar a finalidade de sua instituição permitindo que cada um dos credores busque, em ação individual, a satisfação de seu crédito, frustrando a existência e razão de ser da liquidação.

Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1096930-64.2017.8.26.0100; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
Apelação – Previdência privada – Ação de ressarcimento de valores – Entidade de Previdência Privada em regime de liquidação extrajudicial – Aerus – Recebimento dos recursos acumulados pelo autor – Impossibilidade – Decretação da liquidação que instaura um concurso universal de credores.

Com a decretação da liquidação extrajudicial, estabelece-se um concurso de credores com a finalidade

Ementa:
Apelação – Previdência privada – Ação de ressarcimento de valores – Entidade de Previdência Privada em regime de liquidação extrajudicial – Aerus – Recebimento dos recursos acumulados pelo autor – Impossibilidade – Decretação da liquidação que instaura um concurso universal de credores.

Com a decretação da liquidação extrajudicial, estabelece-se um concurso de credores com a finalidade de, reunidos todos eles no quadro geral de credores, serem satisfeitos os respectivos créditos segundo a ordem de preferência legalmente fixada. Busca-se, com isso, a proteção de um interesse coletivo de todos os que são credores da entidade de previdência. O interesse individual de algum credor ou participante cede lugar ao interesse coletivo do conjunto de credores ou participantes, cabendo ao liquidante organizar o quadro geral de credores (LC 109/2001, art. 50, caput), segundo a ordem legal de preferência (LC 109/2001, art. 50, §§ 2o e 3o). E de que todos os participantes se sujeitam aos efeitos da liquidação e ao concurso dá conta a regra segundo a qual "serão obrigatoriamente levantados, na data da decretação da liquidação extrajudicial de entidade de previdência complementar, o balanço geral de liquidação e as demonstrações contábeis e atuariais necessárias à determinação do valor das reservas individuais" (LC 109/2001, art. 51). E como muito bem leciona Fábio Ulhoa Coelho "a liquidação extrajudicial é modalidade de execução concursal" ("Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa", 21a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 396), motivo pelo qual não se pode desvirtuar a finalidade de sua instituição permitindo que cada um dos credores busque, em ação individual, a satisfação de seu crédito, frustrando a existência e razão de ser da liquidação.

Apelação desprovida.